Tribunal: STF
Processo: RHC 66454
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-28
Data de publicação: 1988-06-28

Ementa:
- PROCESSO CONTRAVENCIONAL. COBRANÇA DE ALUGUEIS MAJORADOS
ANTERIORMENTE A ÉPOCA FIXADA PELOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. CONVENÇÃO
VISANDO A JUSTIFICAR A MAJORAÇÃO, ASSINADA PELOS INQUILINOS, MAS
DENUNCIADA AO CENTRO DE  DEFESA AO CONSUMIDOR COMO IMPOSTA COMO
CONDIÇÃO PARA A CONTINUAÇÃO DA LOCAÇÃO. 'FUMUS BONI JURIS' DA
PRATICA CONVENCIONAL QUE JUSTIFICA O PROCESSO, A TEOR DO ARTIGO 45,
I, DA LEI 6.649/79.
RECURSO IMPROVIDO.